Tribunal: TCU
Processo: 040.711/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego do Ministério do Trabalho, tendo como responsáveis a entidade Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais e sua então presidente, Sra. Marta Maria Del Bello, em razão da impugnação total do valor repassado àquela entidade convenente por força do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 027/2008-Oxigênio/SP, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 701.547 e firmado com o objetivo de estabelecer cooperação técnica e financeira mútua para a execução de ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego do Ministério do Trabalho, tendo como responsáveis a entidade Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais e sua então presidente, Sra. Marta Maria Del Bello, em razão da impugnação total do valor repassado àquela entidade convenente por força do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 027/2008-Oxigênio/SP, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 701.547 e firmado com o objetivo de estabelecer cooperação técnica e financeira mútua para a execução de ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Marta Maria Del Bello e pela entidade Oxigênio Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas dessas duas responsáveis, condenando-as ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Crédito ou Débito 5/2/2009 2.962.895,00 Débito 5/11/2009 2.962.895,00 Débito 26/4/2011 2.213,52 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Marta Maria Del Bello e à entidade Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento dessas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. rejeitar, em face da não apresentação de fundamentos fático e legal suficientes, o pedido formulado pela defesa com vistas a classificar como sigilosas as informações contidas nos presentes autos; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego, às responsáveis em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, esclarecendo a esses destinatários que o inteiro teor desta deliberação, incluindo o Relatório e o Voto que a fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso requerido, esta Corte de Contas poderá fornecer as correspondentes cópias, de forma impressa, sem custos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução/TCU 259, de 7/5/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados neste Tribunal podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.